Tribunal: TJSP
Processo: 2205694-10.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRECATÓRIO – Débito do INSS apurado em demanda acidentária – Pagamento insuficiente – Critérios para apuração de diferenças.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Indexadores entre a conta de liquidação e o depósito – Observância da orientação firmada pelo STF nas ADIs 4357 e 4425 – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR – A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as Leis Orçamentárias

Ementa:
PRECATÓRIO – Débito do INSS apurado em demanda acidentária – Pagamento insuficiente – Critérios para apuração de diferenças.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Indexadores entre a conta de liquidação e o depósito – Observância da orientação firmada pelo STF nas ADIs 4357 e 4425 – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR – A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as Leis Orçamentárias pertinentes – Lei no 12.708/2012 (art. 27, II), Lei no 12.919/2013 (art. 27), Lei no 13.080/2015 (art. 27); Lei no 13.242/2015 (art. 29), Lei no 13.408/2016 (art. 31), Lei no 13.473/2017 (art. 29).

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205694-10.2015.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado RAIMUNDO OLIVEIRA
DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205694-10.2015.8.26.0000 -Voto no 31.305
2
Voto no 31.305
Agravo de instrumento no 2205694-10.2015.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: RAIMUNDO OLIVEIRA DA ROCHA
Origem: 1a VARA CÍVEL DE MAUÁ
PRECATÓRIO
Débito do INSS apurado em demanda
acidentária
Pagamento insuficiente
Critérios para
apuração de diferenças.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Indexadores entre a conta de liquidação e o depósito

Observância da orientação firmada pelo STF nas ADIs 4357
e 4425 De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR A
partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as
Leis Orçamentárias pertinentes Lei no 12.708/2012 (art.
27, II), Lei no 12.919/2013 (art. 27), Lei no 13.080/2015 (art.
27); Lei no 13.242/2015 (art. 29), Lei no 13.408/2016 (art.
31), Lei no 13.473/2017 (art. 29).
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
que homologou conta de diferenças de precatório elaborada pela
contadoria judicial, proferida no cumprimento de sentença na ação
acidentária movida por RAIMUNDO OLIVEIRA DA ROCHA.
O agravante alega que deve ser utilizada a TR, e não o IPCA-
E, considerando a data de processamento do precatório.
Recurso respondido.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205694-10.2015.8.26.0000 -Voto no 31.305
3
de Ato Normativo.
É o relatório.
Ao modular os efeitos do que foi decidido nas ADIs 4.357 e
4.425, o Supremo Tribunal Federal definiu que os créditos inscritos em
precatório deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, a partir de 25/03/2015,
resguardando-se contudo, no âmbito da Administração Pública Federal,
os precatórios expedidos com base nas Leis nos 12.919/2013 (art. 27) e
13.080/2015 (art. 27), que também fixaram o IPCA-E como índice de
atualização monetária.
Desta forma, a correção monetária dos precatórios/RPVs
após a conta de liquidação deverá ser feita pela TR, de 01/07/2009 a
31/12/2013, e pelo IPCA-E, a partir de 01/01/2014, nos termos das leis
orçamentárias pertinentes.
E tal critério não foi observado nos cálculos realizados pela
contadoria judicial. Por outro lado, diante da conta elaborada pela
autarquia (fls. 258), onde aplicada corretamente a TR, verifico que não
há saldo remanescente de precatório, de maneira que julgo extinta a
execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator